Tribunal: TJPA
Processo: 0004188-08.2014.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004188-08.2014.8.14.0090

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA LUCAS MACHADO

ADVOGADO DATIVO: EDER VIEGAS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
0004188-08.2014.8.14.0090

COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA

APELADA: JOSE MARIA LUCAS MACHADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão do Tribunal do Júri e determinar a submissão do réu a novo Júri, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ______ a ______ do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/Pa, ____ de __________de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Prainha que, em virtude da decisão do Conselho de Sentença (Id:12643836), absolveu o recorrido do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e art. 14, II, todos do CP).

Narra a inicial acusatória que no dia 14 de novembro de 2014, o apelado desferiu um golpe de faca na região lombar da vítima, causando as lesões descritas nos prontuários médicos juntados. (Id:
12643840)

Regularmente pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o recorrido foi absolvido.

Inconformada, a Acusação se insurge pugnando pela cassação do veredicto, por entender que a decisão absolutória dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id.

4420650).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, por seu
PROVIMENTO
, a fim de que seja anulada a decisão dos jurados e o apelado submetido a novo Júri.

É o relatório.

À revisão.

Belém/Pa, ____ de __________de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual CONHEÇO do Apelo.

1.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

Como é cediço, a hipótese prevista na alínea “
d
” do inciso III do art. 593 do CPP deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado apenas nos casos em que há total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

Feitas tais considerações, entendo que assiste razão ao Órgão ministerial.

Ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida comporta reparos, pois não se encontra em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual, conforme se verifica a seguir.

O crime está devidamente comprovado pelo Prontuário Médico (fls. 143/149) e por meio dos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (DVD, fls. 110), da vítima Lenilson Borges dos Santos, a qual asseverou que antes do fato em apuração não teve qualquer desentendimento com o apenado e nem houve luta corporal entre eles no momento do crime, tendo recebido um golpe de faca na região lombar, pelas costas (00:26 - 01:05).

No início de seu depoimento o acusado Jose Maria Machado, aduziu que a vítima tentou agredi-lo, contudo, em seguida foi enfático em afirmar que quando aquela viu a faca, tentou correr, momento que deferiu-lhe um golpe pelas costas (DVD, fls.110, 03:03 - 03:17).

Diante do exposto, mostra-se inviável a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista estar em inegável contrariedade com as provas produzidas nos autos.

Assim este Tribunal
ad quem
não vislumbra qual a fundamentação probatória que conduziu o Conselho de Sentença a decidir que o APELADO não concorreu para a morte da vítima.

Embora o Conselho de Sentença possua soberania prevista inclusive constitucionalmente, tal soberania não é absoluta e não ultrapassa os limites das informações constantes do lastro probatório dos autos, deste modo, embora não precise mostrar as razões do seu convencimento, nem por isso está dispensado de julgar o feito em conformidade com as provas contidas nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento, como se vê em voto da lavra da Min. Laurita Vaz, onde se decidiu que:

"O art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria. Por outro lado, referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos veredictos, quando reste evidenciado que o decisum se distancia, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas". (STJ, HC 243.716, Proc. 2012/0107723-3-ES DJE 28/03/2014).

In casu
, verifico a situação de excepcionalidade que possibilita a sujeição do réu a novo julgamento, em razão de contrariedade e até incompatibilidade entre o veredicto e o acervo probatório dos autos, nos termos do art. 593, III, alínea d, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual para anular o julgamento e determinar a realização de novo julgamento do apelado perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2024

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024